Tribunal: TJSP
Processo: 1012639-82.2019.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
Apelação Cível. Ação de cobrança de cotas condominiais. Sentença que reconheceu a ilegitimidade do banco. Apelação do condomínio autor.

Consolidação da propriedade plena do imóvel em nome do banco, credor fiduciário. Diante da propriedade plena do imóvel, o banco tornou-se responsável pela totalidade das obrigações existentes sobre a coisa, mesmo aquelas anteriores à data da retomada da posse,

Ementa:
Apelação Cível. Ação de cobrança de cotas condominiais. Sentença que reconheceu a ilegitimidade do banco. Apelação do condomínio autor.

Consolidação da propriedade plena do imóvel em nome do banco, credor fiduciário. Diante da propriedade plena do imóvel, o banco tornou-se responsável pela totalidade das obrigações existentes sobre a coisa, mesmo aquelas anteriores à data da retomada da posse, sem prejuízo de seu direito de regresso contra o antigo possuidor. Obrigação de caráter propter rem. Entendimento, ademais, que favorece o interesse da coletividade condominial de receber o crédito que lhe é devido.

Sentença reformada. Ação julgada procedente.

Recurso provido.